Tribunal: STF
Processo: ARE 1589320
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E.T.C., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
 
“REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I E III). CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS POR PROFESSOR (CP, ART. 217-A, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO). CONTRAVENÇÕES PENAIS DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (DL 3.688/1941, ARTS. 61 E 65). CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PARCIALMENTE POR ACÓRDÃO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO EPISÓDIO DO FATO 5 PARA O ART. 61 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 E ALTERAÇÃO DO FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM RELAÇÃO AOS FATOS 1 E 6. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE RECURSAL. MERA REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO VIA RECURSAL SEM QUALQUER EXCEPCIONALIDADE PARA AUTORIZAR SEU MANEJO. QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621). NÃO CONHECIMENTO”.
(Revisão Criminal nº 5035664-90.2025.8.24.0000/SC,  Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Des. Carlos Alberto Civinski, j. 25.06.25).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. art. 5º, XLVI, da Constituição da República. Argumenta a violação ao princípio da individualização da pena. Alega o cabimento de redimensionamento da pena para a aplicação da causa de diminuição da tentativa, em seu patamar máximo, assim a possibilidade de desclassificação do delito praticado contra a vítima T.R.B. para contravenção penal. Requer redimensionamento da pena, assim como a desclassificação da conduta para contravenção penal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a inexistência de fundamentação acerca da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Confira-se (Doc. 21): 

“(...)
Passo ao juízo preliminar de admissibilidade do recurso. 
Conforme disposição do art. 102, § 3°, da Constituição Federal, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
Determinação que é reforçada pelo art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que compete ao recorrente demonstrar a existência da repercussão geral:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
Sendo esse o contexto, diante da ausência de requisito indispensável à admissão do recurso, exigível também nas demandas criminais, o recurso deve ser inadmitido, prejudicada a análise das teses subsidiárias. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso extraordinário do evento 30, RECEXTRA1.” 

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se a repisar o mérito do recurso. Quedou-se silente, portanto, quanto à ausência de fundamentação da repercussão geral. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 
2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024 - grifei)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente